Tribunal: TCU
Processo: 023.680/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7112/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, o item 9.2 do Acórdão 448/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 28/1/2020 (Ata no 1/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: onde se lê: "9.2. julgar irregulares (...) nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$): Data da Ocorrência: 1.516,00 12/5/2006 (...) (...) 17.850,00 29/09/2006 8.096,00 29//2006 (...) (...) leia-se: "9.2. julgar irregulares (...) nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor Original (R$): Data da Ocorrência: 1.516,00 12/5/2006 (...) (...) 17.850,00 29/09/2006 8.096,00 29/9/2006 (...) (...) 1. Processo TC- Processo 023.680/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan Santos Magalhaes (CPF XXX.649.803-XX) 1.2. Entidade: Município de São João do Sóter - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.